Tribunal: TJPA
Processo: 0811663-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3427 - Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811663-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDENCIA.
Inobstante a aplicação da prisão preventiva encontre-se devidamente incidida no caso telado, sob o fundamento de garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, assim demonstrada em face dos processos criminais em que responde, entendo, que mostra-se desproporcional no emprego da medida extrema ante ao delito praticado, na hipótese, não há elementos nos autos que indiquem que o paciente oferece risco à ordem pública e/ou econômica, além de não haver indícios de uma possível reiteração delituosa, já que não responde a outros delitos, bem como os animais que estavam sob sua guarda foram retirados de sua casa por determinação judicial, bem como, não há indício de que o paciente possa buscar intervir ou obstruir a aplicação da lei penal.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA,
com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pela aplicação das medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo coator, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Waldiza Viana Teixeira (OAB/PA 19.799), em favor de
LUIS FERREIRA DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, nos autos do processo nº 0804171-19.2022.8.14.0005.

Inicialmente, aduz a impetrante que o ora paciente foi preso no dia 18 de agosto de 2022, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão, por ter agredido um cachorro, tendo o animal sido machucado em uma das patas.

Narra a impetrante que a autoridade policial ouviu a vizinha do acusado e, com base no depoimento desta, fez o pedido de prisão preventiva e o encaminhou para autoridade judicial, que acatou a representação e decretou a custódia cautelar do paciente.

Alega a impetrante que o animal em questão foi doado por um amigo e ficava preso na parte da frente da residência do acusado, enquanto os demais animais ficavam na parte de trás da residência.

Ocorre que, no dia do fato, o cachorro que ficava na parte da frente da casa atravessou a cerca e se misturou com os demais cachorros, iniciando uma grande balbúrdia. Por isso, o acusado teve que conter o animal invasor e, assim, apanhou um pedaço de madeira e ou para afastá-la, evitando que a cadela matasse os demais cachorros.

Então, o acusado machucou a pata da cadela, mas as lesões não foram intencionais, sendo consequência das tentativas do acusado para evitar lesões maiores nos demais cachorros, que estavam sendo agredidos pela cadela.

Defende a impetrante a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não subsistem no caso em concreto.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, visto que ausentes os requisitos da prisão cautelar. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Distribuídos os autos, a relatoria coube a Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, ao recebê-los, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade inquinada coatora (ID 10721285).

Ao prestar suas informações (ID 10764456), o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira relatou a situação processual do paciente, em síntese, esclarecendo que o paciente no dia 10/08/2022, por volta de 21h05, foi flagrado pela testemunha Keven Barbosa Rocha agredindo violentamente seu cachorro doméstico com uma barra de ferro e, em seguida, com uma faca, cessando os atos cruéis apenas quando o animal aparentou não estar mais vivo.

Asseverou que sendo a testemunha referida vizinha do representado, ao ouvir os gemidos do cachorro foi verificar do que se tratava e conseguiu efetuar filmagens do crime, que evidenciam claramente os instrumentos, a forma e o sofrimento do animal ao ser violentado.

Prossegue esclarecendo que o juízo, em decisão proferida em 17/08/2022, acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do ora paciente, além de deferir a busca e apreensão domiciliar e determinar a proibição da guarda do animal supostamente agredido e de qualquer outro por parte do paciente.

Por oportuno, aduz que na análise da prova da materialidade e indícios de autoria, o Juízo considerou presentes os requisitos da prisão preventiva por meio do boletim de ocorrência, termo de depoimento da testemunha ocular Keven Barbosa Rocha, relatório de investigação e vídeos das filmagens das agressões ao animal doméstico, que consolidaram o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum in libertatis
, este restou configurado, uma vez que, conforme se extrai dos autos, as atitudes perpetradas pelo representado contra animal doméstico e indefeso demonstram periculosidade e risco ao convívio social. Por fim, dispõe que o caso demanda a imperiosidade de garantir a ordem pública, que é posta em risco em virtude da gravidade em concreto do fato e potencial reiteração delituosa.

Ademais, quanto à fase processual, este Juízo aguarda o relatório e conclusão do Inquérito Policial, ainda no prazo legal de 10 (dez) dias para sua conclusão, considerando que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 18/08/2022.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, que
pronunciou-se pela parcial concessão da ordem, no sentido de substituir a prisão preventiva do paciente, por medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, do CPP (ID Num. 11004679).

Por fim, os autos voltaram-me conclusos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração do writ está fundamentada no argumento de constrangimento ilegal, em razão da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não subsistiriam no caso em concreto.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção.

Consoante sistemática constitucional, a segregação cautelar só se faz legítima quando extraída de elementos concretos dos autos, aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria delitiva, além do preenchimento de pelo menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, suficiente a denotar que a liberdade do coato venha a colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial pelas alterações promovidas pelo advento da Lei 12.403/11, que incluiu expressamente o princípio da proporcionalidade no artigo 282 do Código de Processo Penal, preconizando que as medidas cautelares, incluída aí a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Em suma, caso o magistrado verifique não ser a hipótese de manter o sujeito em liberdade sem nenhuma restrição, deverá ele averiguar a adequação e a necessidade da aplicação de medidas cautelares alternativas ao recolhimento ao cárcere. Somente quando nenhuma dessas alternativas for viável ao caso concreto é que resta a possibilidade de decretação da prisão processual.

No caso em tela, a decisão vergastada encontra-se assim redigida:

“Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai do boletim de ocorrência (Id Num. 74233328 - Pág. 6), termo de depoimento da testemunha
ocular Keven Barbosa Rocha (Id Num. 74233328 - Pág. 9), relatório de investigação (Id Num.74233328 - Pág. 12) e vídeos das filmagens das agressões ao animal doméstico (Id Num.74233331, que consolidam o fumus comissi delicti no caso em apreciação.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme se extrai dos autos, as atitudes perpetradas pelo representado contra animal doméstico e indefeso demonstram sua periculosidade e risco ao convívio social.

O caso demanda a imperiosidade de garantir a ordem pública, que é posta em risco em virtude da gravidade em concreto do fato e potencial reiteração delituosa
(Grifos originais).”

No entanto, inobstante a aplicação da prisão preventiva encontre-se devidamente incidida no caso telado, sob o fundamento de garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, entendo, que se mostra desproporcional no emprego da medida extrema ante ao delito praticado.

Nesse contexto, levando em consideração as peculiaridades do presente caso, vislumbro que a prisão processual do paciente, por ora, revela-se inadequada e desproporcional.

Nesse sentido, na hipótese, não há elementos nos autos que indiquem que o paciente oferece risco à ordem pública e/ou econômica, além de não haver indícios de uma possível reiteração delituosa, já que não responde a outros delitos, bem como os animais que estavam sob sua guarda foram retirados de sua casa por determinação judicial, bem como, não há indício de que o paciente possa buscar intervir ou obstruir a aplicação da lei penal.

Desta feita, inobstante a gravidade do crime cometido, sem me debulhar em provas, o que é vedado na estreita via, formo meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico e diante das especificidades, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

Assim, não vislumbro a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte, verbis:

TJPA: HABEAS CORPUS. PRURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA. AGENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

1. Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, a prisão provisória deve ser amparada em motivos concretos, indicativos da efetiva necessidade cautelar da segregação, sob pena de violação da garantia da presunção de inocência.

2. In casu, apesar de demonstrado que há provas materialidade e indícios suficientes de autoria, a prolatora da decisão não apontou um fato concreto demonstrador da presença do chamado periculum libertatis, isto é, o fundado receio de que, em liberdade, o paciente comprometeria a ordem pública, considerando que os delitos em questão não foram praticados, com violência ou grave ameaça à pessoa.

3. Agregue-se a isso o fato de o paciente ser primário, não ostentando qualquer envolvimento na seara criminal, bem como possui residência fixa e ocupação lícita, tudo devidamente comprovado nos autos e, assim, também fica afastado o risco de vir a furtar-se à aplicação da lei penal, ou mesmo que vá prejudicar a futura instrução processual.

4. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares a serem estabelecidas pelo juízo primevo.

(2016.02241975-18, 160.550, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-09).

A respeito dos requisitos e da adequação das medidas cautelares, esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do habeas corpus nº 36443/2014: “
A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo”.

É essa, precisamente, a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical – a prisão preventiva – quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou do acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão cautelar.

Trata-se de uma escolha comparativa, entre duas ou mais medidas disponíveis –
in casu
, a prisão preventiva e alguma(s) das outras arroladas no artigo 319 do CPP – igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura do recorrente, VANILDO CRISPIM DE ALMEIDA, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente em fatos novos.

(RHC 83.083/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
LUIS FERREIRA DE LIMA
pela aplicação das medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo coator, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/09/2022